Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO DIAS RAMAGEM contra a decisão de ID no 25711937, proferida no âmbito do cumprimento de sentença proposto por ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS (proc. no 0701006-02.2018.8.07.0001), em que o d. magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos: Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que a cobrança do débito principal, bem como a compensação determinada nos autos no 0724109-04.2019.8.07.0001, ocorra nos autos da prestação de contas no 0722947-71.2019.8.07.0001. Com fundamento no art. 485, IV e § 3o, c/c art. 330, III, todos do CPC, extingo o presente feito em relação ao débito principal, devendo prosseguir apenas em relação aos honorários advocatícios. Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre destacar que aquela verba não está sujeita à compensação, por ser direito do advogado, e não da parte. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o vencimento de cada parcela e que, como os honorários dependem do valor total da dívida e, por conseguinte, da fixação do aludido termo inicial, incabível se mostra o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento (ID no 25711916). Preparo regular ao ID no 25711943 e 25711944. É o breve relato. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o quantum executado. De fato, a decisão ora guerreada consignou que, “conforme determinado em sentença (ID 34493099), o termo inicial para incidência de juros de mora de 1% ao mês deverá ser a data 05/06/2013”; que “tal determinação não foi alterada pela decisão que julgou a apelação (ID 72864415)”; e “que os cálculos trazidos pelo executado (ID 81481429), por não obedecerem ao que foi fixado em relação à incidência de juros, (...) não podem ser considerados” (ID no 25711937). Tal entendimento, por sua vez, equivale ao fixado no dispositivo da r. sentença objeto do cumprimento de sentença, consoante se vê: (...) Forte nessas razões, inicialmente, com fulcro no art. 487, II DECLARO prescritas as parcelas referentes ao período de 10 de junho de 2009 a 18/02/2012. De outro lado, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM em desfavor de MARCELO DIAS RAMAGEM, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para arbitrar o aluguel mensal do imóvel sito à SQN 315, Bloco H, Apartamento 301 – Asa Norte – Brasília/DF (certidão ID 12672957) nos valores identificados no ID 12672975, os quais devem ser cobrados mensalmente, “pro rata die”, desde 19/02/2012 até a data em que averbada a partilha do imóvel ou em que o mesmo for desocupado pelo requerido. Tais valores devem ser acrescidos de correção monetária (INPC) desde o mês a que se refere cada aluguel/parcela e juros de mora de 1% mês, desde 05/06/2013, considerando a notificação extrajudicial ID 12672964, que constituiu o requerido em mora em tal data. Tais valores devem ser apurados mediante simples cálculos (ID no 34493099 dos autos de origem). Ressalte-se que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, não houve alteração do termo inicial dos juros de mora, tendo esta egrégia Turma Cível se limitado a decotar a parcela excedente ao pedido inicial e estabelecer aluguéis a partir de 18 de janeiro de 2015 até a extinção do condomínio entre as partes, consoante se vê do dispositivo do voto condutor do acórdão: Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada em parte para (1) decotar a parcela excedente ao pedido inicial e estabelecer que os alugueis são devidos a partir de 18.01.2015 até a extinção do condomínio entre as partes ou a desocupação do imóvel, bem como para (2) afastar a multa por recurso manifestamente protelatório (ID no 72864415 dos autos de origem). Confira-se, ainda, a ementa do aludido julgado: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUEL. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. CABIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE. 1. Aquele que ocupa imóvel do espólio deve pagar aos demais herdeiros aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. O termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Precedente do STJ. 2. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor. 3. Afasta-se no caso a multa aplicada na origem por interposição de recurso manifestamente protelatório. 4. Apelação conhecida e provida em parte (ID no 72864415 – Pág. 1). Nesse passo, ao menos em uma análise superficial, é de se observar que, diante da ausência de questionamentos acerca do termo inicial dos juros de mora fixado na r. sentença de primeiro grau, incabível se mostra, em sede de cumprimento de sentença, qualquer irresignação acerca do tema, sob pena de afronta à coisa julgada. Vale frisar que, após o julgamento da apelação, o agravante permaneceu inerte, sem ao menos questionar tal ponto em sede de embargos de declaração, tendo o acórdão transitado em julgado em 21 de setembro de 2020 (ID no 72864424 dos autos de origem). Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a decisão agravada, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator